Tribunal: TJMT
Processo: 1022354-24.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1022354-24.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: JOÃO ASSIS RAMOS
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo apresentado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo no. 0000918-41.2016.8.11.0105 (código 72328), ajuizada por João Assis Ramos em desfavor de José Antônio de Lima Silva, Presidente da Câmara de Vereadores de Colniza e Thiago Rodrigues Dias Alves, Presidente da Comissão Processante no. 001/2016, reconheceu tão somente o argumento de impedimento de participação do vereador Elpido da Silva Meira no processo de votação e suspendeu o processo administrativo no. 001/2016, determinando a restituição dos direitos políticos do Agravado.
Afirma o Agravante que, no caso em tela, não se vislumbra a existência de impedimento apto a ensejar nulidade da sessão de julgamento do processo político administrativo, pois o vereador reconhecido como suspeito não ofereceu a denúncia que ensejou a cassação do mandato do então Prefeito Municipal, ora Agravado.
Ressalta que, o Decreto-Lei no. 201/67, dispõe que haverá impedimento, quando o vereador apresentar denúncia (art. 5o, I). No entanto, aduz que o Juízo a quo agiu equivocadamente, pois ampliou o conceito de denúncia, confundindo-o com notícia-crime ou oferecimento de representação. Tecnicamente, uma representação formulada pelo vereador ao Ministério Público ou ao Tribunal de Contas, solicitando providências e apontando irregularidades não é uma denúncia no sentido jurídico-processual, mas mera representação.
Assevera que, o julgamento realizado pela Câmara dos Vereados não tem natureza propriamente jurisdicional, mas de caráter político-administrativo, não sendo aplicável as regras e suspeição e impedimento do direito processual comum, conforme entendimento do STF na Suspensão de Tutela Provisória no. 164/PR.
Com esses argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, restabelecendo os efeitos do ato da Câmara Municipal.
No id. 64938472 foi determinada a intimação das partes para manifestarem sobre a impossibilidade de nova análise pelo Poder Judiciário acerca da nulidade já enfrentada pelo Magistrado de Primeiro Grau em mandado de segurança anterior.
O Ministério Público Estadual manifestou concordância no id. 65161457.
O Agravado manifestou no id. 67842984, pugnando, em preliminar, pelo reconhecimento da ilegitimidade recursal do Ministério Público e pela manutenção da decisão agravada.
Os autos vieram-me conclusos.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei no13.105/2015), quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Ab initio, releva consignar que o Ministério Público Estadual possui legitimidade para recorrer nos autos em que atua como fiscal da ordem jurídica, conforme a hipótese do presente feito, conforme disposto no artigo 996, do CPC, já que o Magistrado de Primeiro Grau determinou na decisão liminar recorrida a intimação do órgão nos termos do artigo 178, I, do CPC.
Pois bem. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, visando reformar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo a quo, que deferiu o pedido de antecipação de tutela, suspendendo os efeitos da sessão que cassou o mandato político do Agravado, restabelecendo os direitos políticos deste.
Analisando detidamente os autos, tenho que o pedido de efeito suspensivo deve ser deferido, mas por motivo diverso.
Isso porque, o Magistrado de Primeiro Grau, ao analisar as irregularidades alegadas pelo Agravado/Autor no processo político administrativo, bem como da Comissão Processante, acolheu apenas o argumento de impedimento de participação do vereador Elpido da Silva Meira no processo de votação.
Eis o teor da decisão agravada:
[...].
Sobre a ausência de defesa técnica, o Decreto-Lei n. 201/67 é omisso, cuja solução então perpassa pela leitura constitucional, conclusão que aponta para a ausência de prejuízo ou nulidade, sendo mera opção do prefeito que pode constituir ou não um advogado. Afinal, a indispensabilidade deste dá-se em relação à "administração da justiça" (art. 103 da CF/88), justiça aqui devendo ser compreendida como o próprio Poder Judiciário e não no sentido emprestado da filosofia política.
Posto o debate nestes termos, portanto, não pode o requerente invocar sua malícia para fazer prosperar uma nulidade artificial, sob pena de prestigiar o intolerável "VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM".
Confira julgado que sintetiza essa ideia:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE PROCESSO POLÍTICO DE CASSAÇÃO DE MANDATO POR QUEBRA DE DECORO PARLAMENTAR – ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PARA INVESTIGAÇÃO DE VEREADOR – ALEGADA VIOLAÇÃO DO ARTIGO 5o, INCISO I, DO DECRETO-LEI No 201/1967 – DENÚNCIA GENÉRICA – INOCORRÊNCIA – IMPUTAÇÃO DE FATOS QUE CULMINARAM NA INCURSÃO DA INFRAÇÃO DE FALTA DE DECORO – CORRELAÇÃO DAS CONDUTAS NARRADAS NA PEÇA ACUSATÓRIA COM A CONCLUSÃO ADOTADA NO JULGAMENTO DO PAD –ILEGITIMIDADE DOS DENUNCIANTES – AFASTADA – POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DA PEÇA ACUSATÓRIA POR ELEITORES – COMPROVADA A QUALIDADE DE ELEITOR COM A JUNTADA DO TÍTULO – IMPUGNAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ELEITORAL À ÉPOCA DA DENÚNCIA – ÔNUS QUE INCUMBIA AO AUTOR – NÃO COMPROVAÇÃO – NULIDADE EM RAZÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DE DEFESA TÉCNICA POR ADVOGADO NO PAD – AFASTADA – SÚMULA No 343 DO STJ SUPERADA COM O ADVENTO DA SÚMULA VINCULANTE No 5 DO STF – ARTIGO 133 DA CF QUE PREVÊ A IMPRESCINDIBILIDADE DO ADVOGADO APENAS NO ÂMBITO JUDICIAL –GARANTIDO, NO CASO, O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO RELATOR DO PAD E DE UM DOS VEREADORES VOTANTES – AUSÊNCIA DE PREVISÃO À RESPEITO DO INSTITUTO NA LEI DE REGÊNCIA – DECRETO-LEI No 201/1967 QUE APENAS PREVÊ AS HIPÓTESES DE IMPEDIMENTO – INOCORRÊNCIA NO CASO – INAPLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA DAS NORMAS DO CPP – HONORÁRIOS MAJORADOS EM SEDE RECURSAL – SENTENÇA CORRETA – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-PR - APL: 00037016320178160159 PR 0003701-63.2017.8.16.0159 (Acórdão), Relator: Desembargador Renato Braga Bettega, Data de Julgamento: 30/09/2019, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2019).
Vale ressaltar, nesse ponto, que o processo político administrativo é um processo parajudicial, com características distantes do processo judicial criminal.
Igual sorte não merece a alegação de falha de intimação do requerente, isso porque ele tomou conhecimento da sessão que se realizaria em 22.03.2016, tendo seu advogado, inclusive, pleiteado a suspensão da sessão (fl. 915/932).
Por outro lado, não consta dos autos a intimação das testemunhas arroladas pelo requerente em sua defesa inicial, o que de fato lhe causou prejuízo, cujo processo deveria guardar estrita obediência ao contraditório e à ampla defesa.
1.2) Ausência de imparcialidade do presidente da comissão processante n. 0001/2016 e do respectivo assessor jurídico:
Com relação à ausência de imparcialidade ou não do presidente da comissão processante e do assessor jurídico, o requerente não trouxe elementos suficientes para demonstrar o alegado, exigindo ampla dilação probatória.
1.3) Impossibilidade de afastamento dos vereadores titulares
Alega o requerente que não foi observado o devido processo legal quando do afastamento dos vereadores, mas não trouxe sequer um documento ou prova de sua alegação, esta que se esvaziou no brocardo “allegatio et non probatio quasi non allegatio”, restringindo-se em juntar as atas das sessões realizadas.
1.4) Interesse (suspeição) dos denunciantes
Alega o requerente que logo após o início do exercício do cargo de Prefeito deste Município, o Vice-Prefeito Esvandir Antônio Mendes teria contratado e nomeado Ademilson Aparecido Fernandes e Marluce Fernandes Fritz Giacobbo, filhos do denunciante Antenor de Oliveira Fritz, para as funções de Motorista e Chefe de Seção da Prefeitura, respectivamente, bem como teria nomeado Eduardo Silvino Filho para o cargo de Professor na Mesa de Administração, de modo que os nomes dos denunciantes teriam sido usados figurativamente, eis que ambos não possuíam a lisura e imparcialidade necessária para o oferecimento de denúncia, visto que ambos foram beneficiados pela cassação do mandado, e a seguida posse do Ex-Prefeito Esvandir.
Pois bem.
Compulsando os autos, noto que, de fato, Marluce Fernandes Fritz Giacobbo foi nomeada em cargo de comissão pelo Prefeito em exercício à época dos fatos, Sr. Esvandir Antonio Mendes, em 18.02.2016 (fls. 251).
Noto também que Eduardo Silvino Filho assumiu a função de professor de nível médio em 11.03.2016 (fls. 252) e o Sr. Ademilson Aparecido Fernandes a função de motorista em 25.02.2016 (fls. 250).
Lado outro, observo que a denúncia foi protocolada em 22.01.2015 sob o protocolo n. 608/2016, a qual foi apresentada por eleitores desta urbe, estando de acordo com o que preceitua a Constituição Estadual em seu art. 203 e incisos e art. 204, parágrafo único, bem como nos moldes do art. 5°, inciso I, do Decreto Lei n. 201/1963.
Ainda, verifico no Sistema Apolo, especificamente nos cadastros de Marluce e Ademilson, que estes são realmente filhos do Sr. Antenor de Oliveira Fritz e Maria Zélia Fernandes Fritz, e já o Sr. Eduardo Silvino Filho, por sua vez, é um dos denunciantes.
Nesse particular, percebe-se que Antenor de Oliveira Fritz e Eduardo Silvino Filho são os eleitores da denúncia que ensejou o processo político administrativo ora atacado.
Nota-se ainda que a denúncia foi protocolada em 22.01.2016, conforme já mencionado alhures e em 18.02.2016, 25.02.2016 e 11.03.2016 os filhos dos denunciantes assumiram funções no Poder Público Municipal.
Ocorre que, sem adentrar na valoração moral ou ética de tais comportamento corriqueiros da vida política, entendo que o novo chefe do poder executivo, uma vez assumindo as suas funções, é livre para contratar as pessoas de sua confiança, inclusive aquelas que denunciaram o seu adversário político. Esse debate, no entender deste juízo, não macula o ato anterior de cassação, sob pena de o Poder Judiciário ingressar no terreno do próprio “jogo” político, operando, inclusive, presunção de má-fé.
1.5) Participação de vereador impedido no processo de votação:
Alega o requerente que o Vereador Elpidio da Silva Meira, relator da Comissão Processante n. 001/2016, da Câmara Municipal de Colniza-MT, é o autor das mesmas denúncias, em apuração, perante o Ministério Público estadual, a Polícia Federal e perante o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.
Em que pese as alegações do requerente, este não apresentou aos autos os documentos relacionados a denúncia supostamente realizada pelo Vereador Elpido perante o Ministério Público.
Todavia, noto às fls. 580 que em data de 30.11.2015 o Vereador Elpidio da Silva Meira pleiteou a análise das contas anuais do Prefeito Municipal, ora requerente, postulando a investigação dos seguintes fatos:
1) Os pagamentos efetuados pelos desportistas por horários e a receita de alugueis entre outros no Ginásio de Esportes Airton Sena e que de que forma foi realizada a despesa desta receita pela Secretaria Municipal de Esportes;
2) Superfaturamento de Medicamentos no ano de 2014 – vistoriar a obra Construção da UPA, pois segundo informações foi realizado fora de que consta Projeto de Execução e verificar como foi realizado o processo licitatório;
3) Supostas irregularidades em licitações, envolvendo a Empresa PENTA EMPREENDIMENTOS (JR FECCHIO COMÉRCIO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA – ME), figurando-se a empresa apenas em papéis.
4) Compras de pneus efetuadas no exercício de 2014;
5) Prestação de Conta da diária concedida ao Prefeito Municipal ao Distrito Guariba no ano de 2014.
Consoante o documento acostado às fl. 580, entendo que o fato de o vereador ter dado ensejo às denúncias oriundas de processos de improbidade administrativa e outros configura impedimento seu para compor a comissão processante, inclusive para votar, de modo que o seu interesse (legítimo ou não) no afastamento do requerente de suas funções já existia antes mesmo da formação da comissão processante.
Nessa perspectiva, e malgrado não se deva fazer comparação com a figura do magistrado e as hipóteses de impedimento, uma vez que estamos diante de processo de natureza política, envolvendo ideologias, bandeiras e articulações legítimas entre partidos e correligionários, entendo que a permanência de quem sabidamente já tem interesse explícito no resultado (afastamento do prefeito) tornou o procedimento um arremedo do devido processo legal. Esse, portanto, é um vício que, no entender deste magistrado, fragilizou a lisura objetiva do PPA, mormente se for considerado que o objeto daquele processo era reverter, ainda que legitimamente, a vontade popular.
Aliás, saliento que na denúncia oferecida pelos eleitores estes mencionaram as denúncias de superfaturamento realizadas junto ao TCE, e Ministério Público, dialogando com as providências já solicitadas por esse vereador.
Esse cenário atrai irretorquivelmente o art. 5o, I, última parte, do Decreto-Lei n. 201/67, segundo o qual “se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a Comissão Processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação”.
Portanto, para os fins de tutela de urgência, entendo que esse quadro é suficiente para afastar a produção de efeitos daquele PPA.
Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência e SUSPENDO o Processo Político Administrativo n. 001.2016, obstando a produção imediata de todos os seus efeitos, com restituição dos direitos políticos de JOÃO ASSIS RAMOS até eventual modificação desta decisão.
OFICIE-SE ao TRE-MT.
INTIME-SE.
CIÊNCIA ao MP. [...]. [Destaquei].
Ocorre que, em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, verifico que o Agravado/Autor impetrou vários mandados de segurança (códigos 70855, 71501 e 71671), sendo que, apesar de já reconhecida a ausência de litispendência por este Tribunal de Justiça no Recurso de Apelação no. 132918/2016, uma vez que os pedidos de alguns são diferentes, bem como por ser a ação ordinária mais abrangente, a irregularidade acolhida em sede de tutela antecipada pelo Magistrado de Primeiro Grau, já foi objeto do Mandado de Segurança sob o código 71671.
A propósito colaciono trecho do Recurso de Apelação no. 132918/2016:
[...]. No caso dos Mandados de Segurança n. 70855, 71501 e 71671 verifica que possuem pedidos diferentes. No caso em particular Mandado de Segurança n. 591-9620168110105 (Cód. 71671) foi requerida a anulação do Processo Administrativo Disciplinar n. 001/2016, contudo, alguns pleitos não foram enfrentados no mandamus considerando não ser a via própria para análise da questão. Dessa forma, verifica que a Ação Declaratória objeto desta lide é mais abrangente do que o referido mandamus o que leva a crer que o mérito da questão deve ser enfrentado na demanda proposta. Nesse contexto, verifico, por óbvio, que os mandados de segurança diferem quanto à causa de pedir e ao pedido, ou melhor, nem todos os pleitos foram enfrentados pelo juízo da Comarca de Colniza.
[...].
Merece destaque que a nulidade apontada no Mandado de Segurança no 591-96.2016.811.0105 (Código 71671), sobre a ausência de imparcialidade do presidente da comissão processante do assessor jurídico da Câmara de Vereadores de Colniza, não foi apreciada, tendo o julgador singular sublinhado, ao sentenciar, o seguinte: “a matéria ventilada exige dilação probatória, não se coadunando, portanto, com o procedimento da ação mandamental, pois imprescindível a demonstração de direito líquido e certo, nada mais sendo que a demonstração do suposto direito transgredido acompanhado de provas pré-constituídas”. (sic sentença MS 71671). [...].
Por sua vez, trago excerto do Mandado de Segurança no. 71671:
[...]. Da nulidade pela ausência de imparcialidade do presidente da comissão processante e do assessor jurídico da Câmara de Vereadores de Colniza/MT.
Consoante externado na decisão proferida nestes autos em 8 de abril do corrente ano, o presente mandamus não é a via adequada para apreciação da suscitada imparcialidade, eis que fundada em gravação feita em reunião de determinados vereadores e a assessoria jurídica da Câmara de Vereadores de Colniza/MT.
Isso porque a matéria ventilada exige dilação probatória, não se coadunando, portanto, com o procedimento da ação mandamental, pois imprescindível a demonstração de direito líquido e certo, nada mais sendo que a demonstração do suposto direito transgredido acompanhado de provas pré-constituídas.
Nesse passo, a denegação quanto ao ponto em discussão é medida que se impõe.
Da nulidade do procedimento em virtude de vereador suspeito no processo de votação, inclusive na condição de relator do processo político administrativo.
Narra o impetrante que o vereador Elpidio da Silva Meira não poderia ter votado na sessão de julgamento que decidiu pelo afastamento daquele e tampouco exercer o posto de relator da comissão processante do procedimento administrativo 001/2016.
A referida vedação decorreria, em tese, do fato de que o referido edil seria autor das mesmas denúncias que originaram o processo político, junto ao MP, PF e TCE.
Ocorre, todavia, que no compulsar dos autos do procedimento administrativo 001/2016, instaurado e processado perante o Legislativo local, verifica-se que a denúncia que deu azo ao referido processo político não foi ofertada pelo vereador suscitado, mas sim pelas pessoas de Antenor de Oliveira Fritz e Eduardo Silvino Filho.
Ademais, consoante consignado pelo órgão ministerial, a existência de oposição partidária é comum e, “essencial”, além de fato da democracia, eis que o chefe do executivo necessita de apoio do poder legislativo para o exercício da governança.
Outrossim, a existência de oposição, ainda que minoritária, contribui para uma melhor eficiência quando da fiscalização dos atos do executivo, ainda que não pela correta motivação.
Dessa forma, não há falar em concessão da segurança no que concerne a nulidade do processo por participação do referido edil.
III – DO DISPOSITIVO.
Por todo o exposto, resolvo o mérito e DENEGO a segurança pleiteada.
O artigo 25 da Lei 12.016 prevê a impossibilidade de se arbitrar honorários em mandado de segurança e o inciso XXII do artigo 10 da Constituição do Estado de Mato Grosso prevê a gratuidade desta ação, portanto, descabem custas e condenação em honorários.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, expedindo e exigindo o necessário. Intimem-se.
Notifique-se a autoridade coatora.
Dê-se ciência ao MP.
Serve esta decisão como mandado e ofício.
Às providências. [...]. [Destaquei].
Nota-se, portanto, que a suposta nulidade (causa de pedir), acolhida em sede de antecipação de tutela, já foi enfrentada pelo Magistrado de Primeiro Grau no mandado de segurança anterior, que visava a anulação do Processo Administrativo Disciplinar n. 001/2016 (código 71671), pedido idêntico ao da presente ação anulatória.
Importante aqui ressaltar que, a mencionada nulidade não foi afastada por demandar dilação probatória, mas, no caso, houve o enfrentamento do mérito, sendo denegada a segurança vindicada.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. ITCD. LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA. TESES VENTILADAS EM MANDADO DE SEGURANÇA TRANSITADO EM JULGADO E EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL EM TRAMITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA DE 60%. DECLARAÇÃO DE COISA JULGADA AFASTADA SOBRE O PONTO. ART. 1.013, §3o, I, CPC. POSSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA.
Cuida-se de ação anulatória ajuizada por herdeiro de bens objeto de inventário extrajudicial, cuja diferença de alíquota de ITCD é cobrada em execução fiscal. Parte autora que impetrou mandado de segurança à época do inventário e teve inicialmente a ordem concedida para que o demandado aplicasse a menor alíquota (1%), sendo a decisão reformada, em juízo de retratação, consolidando a incidência da alíquota de 8% sobre os bens inventariados. Caso em que o demandante defende a abusividade da cobrança objeto da execução fiscal, tendo sido opostos embargos à execução oportunamente. Decisão de primeiro grau que reconheceu a incidência da litispendência e coisa julgada sobre as teses objeto da ação anulatória, que vai mantida. Contudo, não verificada a coisa julgada sobre o ponto em que alega a inconstitucionalidade da multa de 60% prevista no art. 9o, inc. II, da Lei Estadual no 6.537/1973. Sentença reformada no ponto para afastar a declaração de coisa julgada sobre a matéria. Mérito enfrentado a luz do que dispõe o art. 1.013, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil. Caso dos autos em que a multa prevista no percentual de 60% não se configura excessiva ou confiscatória e atende ao caráter punitivo e pedagógico que embasa a sua aplicação, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (RE no 657.372/RS). APELO PARCIALMENTE PROVIDO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.013, §3o, INC. I, CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA.(Apelação Cível, No 70082369364, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em: 10-10-2019). [Destaquei].
AGRAVO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. LIMITAÇÃO QUANTO À LOCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS. MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO. TRÍPLICE IDENTIDADE. MESMO RESULTADO PRÁTICO PRETENDIDO. COISA JULGADA MATERIAL CONFIGURADA.
- A litispendência e a coisa julgada apoiam-se na ocorrência da tríplice identidade elementar entre duas ações: mesmas partes, mesmo pedido e mesma causa de pedir (art. 301, § 3o, do CPC), sendo certo que sua configuração quando presentes um pedido mandamental e uma ação ordinária depende de sua identidade jurídica, ou seja, do resultado prático pretendido. Precedentes do STJ.
- Hipótese em que decisão proferida em mandado de segurança já passada em julgado, ao analisar o mérito da questão jurídica subjacente e ao não reconhecer direito adquirido de localização do estabelecimento do autor, abrangeu a causa de pedir veiculada na presente ação anulatória, revelando-se também idênticos o resultado prático pretendido e as partes demandantes. Evidenciada a tríplice identidade entre partes, pedidos e causa petendi, é forçoso extinguir o feito, sem julgamento do mérito, forte no art. 267, V, do CPC. AGRAVO DESPROVIDO.(Agravo, No 70060013539, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em: 26-06-2014). [Destaquei].
Ao que me parece, restou pendente de apreciação pelo Poder Judiciário a nulidade pela ausência de imparcialidade do presidente da comissão processante e do assessor jurídico da Câmara de Vereadores de Colniza/MT, a qual não foi acolhida em sede de antecipação de tutela pelo Magistrado a quo, por entender que demanda dilação probatória.
Desse modo, por verificar que a referida nulidade já foi enfrentada e rechaçada pelo Juízo da Comarca de Colniza em mandado de segurança anterior, tenho que o pedido de efeito suspensivo deve ser deferido.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Oficie-se ao Juízo de Primeiro Grau, comunicando-se o teor desta decisão.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 8 de abril de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora